Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS DO PERITO. DECISÃO COMBATIDA EM PROCESSO CONEXO E ASSOCIADO. DESCONSTITUIÇÃO. DECISÃO CONFLITANTE. PREVENÇÃO.

1. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
2. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação e o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público.
3. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público.
4. Com o objetivo de se prevenir a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do artigo 55, § 3o do CPC, uma vez que esses autos estão associados ao agravo de instrumento no 0721993.91.2020.8.07.0000, em que foi determinada a desconstituição da decisão objeto do presente recurso, negar provimento a este recurso para prevalecer a determinação de desconstituição da decisão combatida, conforme o voto no agravo supracitado.
5. Recurso conhecido e desprovido.